Tribunal: TJDFT
Processo: 0070501-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0070501-29.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: FERNANDO JACO DE SOUZA, BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 16880349, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse suspenso, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no AI 751521 (Tema 284), afetado para a uniformização do entendimento acerca das “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 28704806). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha suspenso o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019